Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 5.184/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa do apelante para a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva fundamentada no título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. O apelante afirma que, no período abrangido pela condenação imposta na sentença coletiva, integrava a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, tendo sido admitido no cargo de Atendente de Reintegração Social, e que, mesmo após a reestruturação legislativa que resultou na sua transposição para a Carreira Socioeducativa, manteve vínculo funcional ininterrupto com a Administração, devendo ser reconhecida a sua legitimidade para fins de cumprimento do título judicial constituído na referida ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante, a despeito de ser integrante da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal ostenta legitimidade para propor o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo sindicato representativo da Carreira de Assistência Social, cujo título executivo foi constituído nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, pelo qual foi imposta ao executado a condenação na obrigação de promover a imediata implementação 3a Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo formado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 beneficia exclusivamente os substituídos do SINDSASC/DF vinculados à Carreira de Assistência Social, sendo inaplicável aos servidores da Carreira Socioeducativa.
4. Nos termos do artigo 19 da Lei Distrital no 5.351/2014, os servidores lotados ou em exercício em unidades responsáveis pela execução de medidas socioeducativas foram automaticamente integrados à Carreira Pública Socioeducativa do Distrito Federal, salvo manifestação expressa de opção pelo retorno à Carreira de Assistência Social. 4.1. O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF criado em 2014, afastou a representação sindical do SINDSASC/DF para a categoria dos Agentes Socioeducativos.
5. A Lei Distrital no 5.351/2014, ao criar a Carreira Pública Socioeducativa do Distrito Federal, estabeleceu expressamente que as disposições da Lei Distrital no 5.184/2013 não são aplicáveis aos servidores da referida carreira, restringindo o alcance da norma aos integrantes da Carreira Pública de Assistência Social. 5.1 A Lei Distrital no 5.870/2017 consolidou a carreira própria dos Agentes Socioeducativos, alterando a nomenclatura do cargo e reforçando a autonomia funcional em relação à carreira de Assistência Social.
6. A jurisprudência deste egrégio TJDFT firmou entendimento no sentido de que servidores Agentes Socioeducativos não possuem legitimidade ativa para promover cumprimento individual da referida sentença coletiva, em razão da inexistência de representatividade sindical e da desvinculação normativa entre as carreiras (Acórdãos 2033975, 2062222, 2060792, 2055901 e 2056895).
7. Observado que a exequente não comprovou que, à época da publicação da Lei Distrital no 5.351/2014, não estava lotado em unidades responsáveis pela execução de medidas socioeducativas ou que tenha optado formalmente pelo retorno à carreira anterior, mostra-se caracterizada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença fundamentado em título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. O servidor integrante da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal não ostenta legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva baseada em título judicial constituído exclusivamente em favor dos servidores da Carreira de Assistência Social.
2. As disposições da Lei Distrital no 5.184/2013 são inaplicáveis aos servidores da Carreira Socioeducativa, conforme estabelece o artigo 19 da Lei no 5.351/2014.